Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-88.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001236-88.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODINEY AUGUSTO DE MORAES - CPF: 544.908.391-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
-
MT

APELADO(S):

ODINEY AUGUSTO DE MORAES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO.EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA NA INTEGRALIDADE. HIPÓTESE DESUSPENSÃO. DECISÃO CASSADA.

Nos termos do art.922, do CPC, o juiz declarará suspensa aexecuçãodurante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

O acordo homologado para pagamento parcelado da dívida importa nasuspensãodaexecuçãoaté o integral cumprimento desse acordo, não sendo o caso de
se
extinguir o feito, com base no art. 924, II, do CPC, quando a obrigação ainda não foi satisfeita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação,

interposto p
or

COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
, POUPANCA E
INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE-MT
,

t
irado contra sentença (ID
no
204901223
)

proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande
-MT
,
que
nos autos da Ação
de
Execu
ção de Título Extrajudicial
,
manejada em face de
Odiney
Augusto de Moraes
, homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo,
com resolução de mérito,
nestes termos:

[...]

1. Trata-se de ação de Execução de
Titulo
Extrajudicial manejada por SICREDI OURO VERDE MT, em desfavor de ODINEY AUGUSTO DE MORAES, todos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um acordo (id. 102675816) envolvendo as mesmas partes e contrato, requerendo assim, sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada,
HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

[...]

[Grifo nosso]

Em suas razões recursais
(ID
204901229
)
,

a
apelante

invoca
o
seguinte questionamento fático-jurídico:

Incompatibilidade da extinção processual
sustentada em
homologação de acordo que ainda não resultou em satisfação integral da dívida

O
apelado, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

Recurso

tempestivo
e preparo recursal pago
,
conforme respectivas Certidões de ID
204901232 e 205375158.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
-
MT

APELADO(S):

ODINEY AUGUSTO DE MORAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de

Recurso de Apelação, tirado contra
sentença
que
,
nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial
,
homologou o acordo
de parcelamento da dívida,
celebrado entre as partes
,
e julgou
extinta a execução, com
resolução
de mérito
.

Em sequência, passo ao exame da tese suscitada pela apelante.

1.
Incompatibilidade da extinção processual sustentada em homologação de acordo que ainda não resultou em satisfação integral da dívida

A
apelante sustenta
que
, no lugar da extinção do processo com resolução de mérito,
o Juízo
a quo
deveria ter suspendido a ação de execução até a efetivação do pagamento da última parcela do
acordo,
e
somente

após
a
intimação da apelante para informar do cumprimento
integral da transação
.

Desse modo, requer a reforma da sentença a fim de declarar a suspensão da execução, nos termos do art. 922 do CPC
, uma vez que não ocorreu a satisfação integral da dívida.

Pois bem. No caso em exame,
constato que o recurso da apelante merece provimento.

Isso porque, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil, o Juízo
a quo
deveria ter suspendido o trâmite processual, após a homologação d
a autocomposição que resultou no acordo de parcelamento da dívida
, conforme cito:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

[Grifo nosso]

Portanto, a transação, n
a execução de título
executivo
extrajudicial
, implica na suspensão
processual
para aguardar o cumprimento do acordo
de parcelamento.

Assim,

somente após o regular cumprimento do acordo firmado, com a satisfação das obrigações pactuadas, é que se legitima o julgamento de extinção, com base no art. 924, II, do CPC.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção
.

(N.U 1000490-97.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

[Grifo
nosso]

Diante do
exposto,
conheço e

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, a fim de determinar que seja suspensa a execução até o cumprimento integral da obrigação
.

Deixo de majorar a verba honorári
a
sucumbencial, uma vez que nem a sentença recorrida, nem o acordo homologado em Primeira Instância (ID
2049011219) fixaram o percentual dos honorários advocatícios
, o que obsta a
incidência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024